Tribunal: TJDFT
Processo: 0747568-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747568-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTÔNIO SÉRGIO A. DE MORAES PITOMBO, FLÁVIA MORTARI LOTFI, PATRÍCIA GAMARANO BARBOSA PACIENTE: CARLOS ALBERTO ISAAC AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ALBERTO ISAAC, em que busca trancamento de processo criminal, no qual foi denunciado pela suposta prática do crime tributário previsto no art. 1o, da Lei Federal no 8.137/1990 (supressão de ICMS). Sustentam os impetrantes que a Autoridade Coatora ratificou o recebimento de denúncia por suposta prática de crime tributário previsto no artigo 1o, da Lei Federal no 8.137/1990, mesmo sem que haja autuação fiscal e muito menos lançamento definitivo de tributo, contrariando até mesmo a Súmula Vinculante 24, do E. Supremo Tribunal Federal; bem assim determinou o agendamento de data para a realização da instrução processual, para o próximo dia 22 de novembro. Afirmam que a ação penal é temerária e que não há autos de infração lavrados em face da empresa do paciente a justificar o oferecimento da denúncia sem comprovação da materialidade de delitiva, gerando indevida responsabilização objetiva. Destacam que todos os fatos geradores foram devidamente declarados e escriturados pela empresa do Paciente, não sendo possível concluir nem mesmo em tese que os fatos se amoldariam ao crime material tributário. Asseveram que não foram lavradas quaisquer autuações pelo Fisco dando conta dessas imaginadas declarações falsas feitas pelo paciente. Requerem a concessão de liminar para suspender a audiência que se aproxima, até julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem para cassar a decisão datada de 19/09/2023 que ratificou o recebimento da denúncia carente de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal, na forma do art. 648, I, do CPP. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há justa causa para a persecução penal, especialmente porque não houve autuação fiscal e muito menos lançamento definitivo de tributo, contrariando até mesmo a Súmula Vinculante 24, do E. Supremo Tribunal Federal. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano. Nesse sentido, note-se os precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Em via contrária à pretensão do impetrante, os elementos apontam para a necessidade da continuação do feito, pois há fortes indícios que denotam a prática de crime contra a ordem tributária, restando presente também a materialidade com a inscrição das CDAs na dívida ativa. No presente caso houve oferecimento e recebimento de denúncia, a qual trouxe os seguintes fatos imputados ao paciente (ID 53185682): “O denunciado CARLOS ALBERTO ISAAC, com consciência e vontade, na condição de responsável pela administração e gerência da empresa NEW YORK COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., nome fantasia VILA ROMANA, com filiais nos Distrito Federal, situadas no Shopping Conjunto Nacional (CNPJ no 58.634.536/0008-15) e no Park Shopping (CNPJ no 58.634.536/0015-44, suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, a partir da prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Conforme certidão elaborada com dados da Fiscalização Tributária do DF pelo Setor de Apoio e Controle dos Feitos dessa Promotoria de Justiça (Relatório no 042/2023 – PDOT, ID: 159537223), o denunciado realizou 208 (duzentos e oito) declarações referentes ao tributo de ICMS devido, nos períodos de janeiro/2009 a novembro/2020, sem, entretanto, possuir qualquer intuito de efetuar o respectivo recolhimento, o que denota a falsidade das declarações prestadas ao Fisco, além de demonstrar que o denunciado agiu com contumácia delitiva, deixando claro o dolo consistente na vontade de não pagar. Apurou-se, no entanto, que dessas 208 CDAs, referente a ICMS declarados e não pagos, 157 delas já estão prescritas (conforme explanado na cota que acompanha esta denúncia), restando, assim, 51 (cinquenta e uma) declarações, nos períodos de julho/2017 a novembro/2020, ocasionando a supressão de ICMS devido aos cofres do Distrito Federal no valor atualizado até 17/05/2023, de R$ 2.726.065,85 (dois milhões, setecentos e vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) conforme Relatório no 055/2023 (em anexo). Tal valor demonstra que a sonegação fiscal levada a efeito causou grave dano ao erário e à sociedade, representando a necessidade de que se estabeleça esse valor como reparação mínima dos danos causados ao erário distrital, com consonância com o disposto no art. 387, IV, do CPP.” Após o recebimento da denúncia, as teses apresentadas no presente writ foram apreciadas pela Autoridade Coatora, a qual destacou que (ID 53185690): “com efeito, não é inepta a denúncia quando “a descrição permite a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa” (STJ, Min. Rogério Schietti, AgRg no aResp 1026344/RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0321759-1, DJE 01/07/2019). De outro lado, só se reconhece a inépcia quando não for possível compreender qual é a acusação que pesa na denúncia, o que não é o caso dos autos. (...) Observo dos autos que a denúncia descreve de forma adequada o fato típico, com suas circunstâncias, qualificando o denunciado e classificando as infrações penais. Hora, extrai-se da peça acusatória que pesa sobre o denunciado a conduta de suprimir o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, a partir de declaração falsa às autoridades fazendárias. Confira-se: (...) Assim, a denúncia apresentada cumpre o requisito formal, descrevendo a conduta criminosa e suas circunstâncias. E mais, a peça inaugural apoia-se em indícios (Inquérito Policial, CDAs) que geram um juízo de probabilidade de que a descrição da acusação corresponde aos fatos. Ademais a documentação que indica exercer o denunciado a gerência efetiva da pessoa jurídica, de modo que maior aprofundamento sobre o tema implica em análise de mérito, a qual é reservada para posterior momento, durante a instrução processual. Posto isso, REJEITO a tese de inépcia. A Defesa Técnica sustenta que não há materialidade e indícios de autoria, argumentando que a conduta é atípica e que não há justa causa para instauração em juízo da persecutio criminis. Sem razão a defesa. Não há falta de justa causa, pois em uma análise dos autos em confronto com a peça acusatória, constata-se suporte probatório que se traduz em indícios de autoria e prova da materialidade. Conforme já mencionado, a documentação nos autos que demonstra a posição e funções do denunciado na empresa, o que é suficiente para se configurar os indícios de autoria necessários ao recebimento da denúncia. A materialidade está plenamente demonstrada na documentação que revela a constituição definitiva dos créditos tributários, inscritos em dívida ativa (CDAs), não havendo, data vênia, violação a Súmula Vinculante 24/STF. Ora, a conduta é típica nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: A Constituição regular e definitiva do crédito tributário é suficiente à tipificação das condutas previstas no art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/90, conforme a súmula vinculante n. 24/STF (STJ. Jurisprudência em teses. Ed. 90 item 5). E mais, a alegação de falta de justa causa para a propositura da Ação Penal, da forma como foi a arguida, diz respeito ao próprio mérito da demanda, sendo que seu enfrentamento deve ocorrer durante a instrução e no final do processo quando será prolatada sentença de mérito. E mais, o aprofundamento sobre a tipicidade da conduta e sobre a existência ou não de provas da autoria e materialidade delitiva será objeto de apreciação por ocasião do exame de mérito, após a regular instrução probatória sob o crivo do contraditório, de forma que, no momento não há como acatar a tese defensiva. Reitere-se, a denúncia encontra Lastro nos elementos informativos colacionados no Inquérito Policial, existindo justa causa para a ação penal, não sendo inepta e, assim, vislumbra-se que há indícios necessários para o início da persecução penal em juízo, não sendo o caso de absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP. Destarte, atendidas as exigências do art. 41 do CPP, bem como demonstrada a materialidade delitiva e indícios de autoria de crime, não é possível reconhecer a ausência de justa causa, de modo que, preenchidos os requisitos exigidos na lei adjetiva, impõe-se a manutenção do recebimento da denúncia. Posto isso, REJEITO a tese de ausência de justa causa. Por fim, é sabido e consabido que no momento do recebimento da denúncia é vigente o princípio in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, recebe-se a peça inaugural dando-se início à persecução penal em juízo. Confira neste sentido: O juiz deve receber a denúncia, invocando se o brocardo in dubio pro societatis, o que se exige para o recebimento da denúncia é uma cognição menos profunda do que aquela necessária para a condenação... A expressão “indícios aqui está no sentido de resultado de prova, como prova semiplena ou não profunda -e não como meio de prova, previsto no art. 239 do CPP... Assim, basta que o juiz tenha elementos que indiquem a probabilidade da autoria delitiva para que receba a denúncia... A profundidade da cognição, portanto, é menor, sendo sumária e não exauriente. No momento do recebimento da denúncia não é necessário que o juiz alcance a mesma profundidade da cognição que seria necessária para condenar. Basta que haja uma probabilidade, aparência, verossimilhança, na imputação (GOMES FILHO, Antônio Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). A propósito, como já ventilado acima, a previsão do art. 397 do CPP (Absolvição Sumária) é uma exceção, não podendo o magistrado aprofundar-se na análise do coletado na fase inquisitorial para absolver os denunciados. Neste sentido confira-se: como é de conhecimento, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas no bojo da resposta à acusação deve ser sucinta, de forma anão se traduzir em indevido o julgamento prematuro da causa. Não se pode abrir muito o espectro de análise da resposta à acusação, sou pena de se invadir a Seara relativa ao próprio mérito da demanda, que depende de prévia instrução processual para que o julgador possa formar o seu convencimento... Nessa linha de intelecção, têm-se que a decisão que afasta a possibilidade de absolvição sumária não precisa apreciar pormenorizadamente todas e cada uma das alegações dos acusados, sob pena de antecipação indevida do mérito da controvérsia (STJ, AgRg no RHC 163419/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 23/08/2022, DJe 26/08/2022). No mais, analisando os autos vislumbro que estão presentes os indícios necessários para o início da persecução penal, não sendo o caso de absolvição sumária. Posto isso, afasto as teses defensivas no atual momento processual.” Conforme se observa da referida decisão já houve constituição definitiva dos créditos tributários, inscritos em dívida ativa (CDAs), não havendo, data vênia, violação à Súmula Vinculante 24/STF. Em via contrária, não se observa nesse juízo de cognição sumária, que os impetrantes tenham trazido qualquer elemento de prova que constatasse o contrário para justificar uma medida excepcionalíssima conforme a pretendida. Observo, ainda que a decisão que afastou as teses do paciente encontra amparo no próprio Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrito, não havendo qualquer caminhar destoante do devido processo legal. Conforme destacado pelo Ministério Público (ID 53185690) foi juntado o relatório atualizado dos débitos inscritos em Dívida Ativa da empresa (ID 120800392, p. 27/30), contendo relação de certidões de dívidas ativas referente a tributos declarados e não pagos no período de janeiro de 2009 a julho de 2019, ou seja, em tese, mais de 10 anos declarando e não pagando os tributos devidos, o que revela potencial propósito de fraudar e burlar o fisco, apresentando informações falsas às autoridades fazendárias. Avista-se, em princípio, que são pelo menos 208 (duzentas e oito) conduta referentes às CDAs listadas, de onde se nota ICMS declarados e não pagos, ainda que muitas delas estejam prescritas, cujo valor sonegado, quando devidamente corrigido e atualizado, alcança a cifra de R$ 19.362.664,83 (dezenove milhões e trezentos e sessenta e dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Assim, não verificando, nessa análise ainda horizontal, qualquer elemento robusto que possa aquilatar os fundamentos da decisão da autoridade coatora, não verifico também qualquer razão para deferir liminar e suspender o curso do processo. Portanto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer o princípio do indubio pro societate, pois não se verifica nos autos elementos contrários que possam relativizar a justa causa já encontrada. Acrescenta-se que o paciente está respondendo o processo em liberdade, o que também afasta eventual constrangimento ilegal em razão da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023 15:39:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator